Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-55.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007250-55.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. G. H. - CPF: 061.090.111-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA GRAZIELA MIOR HARTMANN - CPF: 997.870.910-04 (REPRESENTANTE), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ORDINÁRIA
– PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR DE IDADE – DIREITO CONSUMERISTA – DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

O processamento e julgamento de Ação em que menor de idade busca o custeio de tratamento médico pelo plano de saúde compete à Vara Cível, uma vez que cuida de direito exclusivamente consumerista.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência n.
1007250-55.2021.811.0000 suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (que possui atribuições de Juízo Especializado da Infância e Adolescência) em relação ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que cumpre à Vara Especializada da Infância e Juventude o processamento e julgamento da Ação, pois trata de interesse de menor.

Por sua vez, o Juízo suscitante aduz que, “
embora a pretensão deduzida em juízo tenha sido formulada por uma criança devidamente representada por sua genitora, inexiste evidência das situações de risco elencadas no art. 98 e 148 do ECA que possam ensejar a competência do juízo especializado na infância e juventude
”.

Manifestação do Ministério Público pela
procedência
(ID 85892971).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007250-55.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência n.
1007250-55.2021.811.0000
suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (que possui atribuições de Juízo Especializado da Infância e Adolescência)
em relação ao
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que cumpre à Vara Especializada da Infância e Juventude o processamento e julgamento da Ação, pois trata de interesse de menor.

Por sua vez, o Juízo suscitante aduz que, “
embora a pretensão deduzida em juízo tenha sido formulada por uma criança devidamente representada por sua genitora, inexiste evidência das situações de risco elencadas no art. 98 e 148 do ECA que possam ensejar a competência do juízo especializado na infância e juventude
”.

Os artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta
”.

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. ”

Como visto, a Vara Especializada é responsável pelo julgamento de Ações que envolvam situações de risco da criança e do adolescente.

No caso concreto, a arguição contida na inicial é de descumprimento de obrigação contratual por parte de plano de saúde, que se nega a fornecer o tratamento solicitado. Ou seja, cuida-se de discussão exclusivamente consumerista.

Além disso,
não há nos autos nenhum indício de que o menor esteja submetido a condição irregular ou de risco, e a hipótese não se enquadra como interesse difuso ou coletivo próprio da infância e da adolescência.

Nesse sentido, julgados desta Turma:

“
EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE MENOR - DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente.”
(N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 06/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020).

De outros Tribunais:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR REPRESENTADO, A QUAL BUSCA OBRIGAR PLANO DE SAÚDE A FORNECER TRATAMENTO, BEM COMO OBJETIVA INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA POR NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA AO JUIZADO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE. DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DA LEI Nº 8.069/90, MOSTRANDO-SE IRRELEVANTE IDADE COMO CRITÉRIO BALIZADOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
”. (Conflito de Competência n. 70077850030, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luís Augusto Coelho Braga, julgado em 12/06/2018).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DANOS MORAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. COLÉGIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL AO MENOR. MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELO ECA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1. o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral dos menores, tratando-se de ordenamento com nítido caráter protecionista a qualquer tipo de lesão ou ameaça de lesão aos seus direitos. 2. In casu, o pedido formulado pela autora, qual seja, a rescisão contratual e indenização, não trata de violação de interesse de menor protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos dos artigos 98 e 148 do mencionado Diploma. 3. Outrossim, a hipótese dos autos não se enquadra como interesse individual, difuso ou coletivo próprio da infância e da adolescência, e nem de qualquer situação de risco do menor, o que afasta a competência do Juizo da Infância e da Juventude. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO
”.

(TJGO, 1ª Seção Cível, Conflito de Competência 5169386- 65.2017.8.09.0051, Rel. Amaral Wilson de Oliveira, julgado em 21/09/2017, DJe de 21/09/2017).

Posto isso, a autoridade jurisdicional para o processamento e julgamento da Ação Ordinária é do
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente o Conflito Negativo de Competência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021